Tribunal: TJBA
Processo: 8004498-73.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004498-73.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELEUSE ANDRADE FRAGA ALVES Advogado(s): CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR APELADO: BANCO ITAU SA Advogado(s):ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA PJE QUE TERIA IMPEDIDO A REGULAR CONTAGEM DO PRAZO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que não conheceu de embargos de declaração, por considera-los intempestivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração foram opostos tempestivamente e se há prova do alegado erro sistêmico que teria obstado a contagem do prazo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O exame dos autos revela que os embargos de declaração foram opostos quando já transcorrido o prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, portanto, intempestivamente. 4. A parte recorrente não apresentou qualquer prova que ateste a alegada falha técnica do sistema PJe, ônus que lhe competia por força do art. 373, I, CPC. 5. A Resolução nº 185/2013 do CNJ dispõe que os atos no sistema eletrônico são de responsabilidade do advogado, não sendo obrigatória a intervenção da secretaria judicial. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação cível desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004498-73.2022.8.05.0080, em que figuram como Apelante ELEUSE ANDRADE FRAGA ALVES e como Apelado BANCO ITAU S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.